Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701510-43.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MAURO KARNIKOWSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por Mauro Karnikowski, acolheu parcialmente os embargos para declarar excesso de execução na quantia de R$144.598,59 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos). 2. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Há interesse de agir do Banco BRB em propor a demanda judicial, uma vez que a própria controvérsia narrada teve início com o parcial inadimplemento do débito contraído pelo embargante. Ademais, o direito das partes e a quantificação dos valores envolvidos na cobrança da dívida foram matérias sujeitas ao contraditório judicial. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. 3. Acostado o contrato que vincula as partes, por obrigações recíprocas, e apontada, portanto, a origem das cobranças efetuadas pela instituição bancária credora, deve ser prestigiada a avença celebrada e o título formado, inadimplido parcialmente, apesar de certa indefinição a respeito dos valores envolvidos na cobrança. O próprio embargante formulou proposta de renegociação de dívida (ID 46355336), o que demonstra a materialidade da dívida cobrada pelo Banco. Preliminar de inexigibilidade do título rejeitada. 4. O ônus probatório foi invertido na origem e cumpria ao próprio Banco demonstrar a regularidade dos valores contestados. Ainda que concedidas diversas oportunidades, como na manifestação de ID 46355508, não foi cumprido referido ônus. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. A execução de título executivo extrajudicial que originou a oposição dos referidos embargos busca pagamento de débito decorrente de cédula de crédito bancário firmada entre as partes, em 12/12/2017, com pagamento em 60 (sessenta) meses, mediante o desconto de 30% (trinta por cento), em média, do salário-líquido do embargante, direto em sua conta corrente. Extrai-se que, no ano de 2019 (dois mil e dezenove), o correntista teve um atraso de recebimento de salários no órgão pagador, fato comunicado à instituição financeira, que promoveu a execução do débito em 4/11/2019, considerado vencimento antecipado da dívida desde 6/3/2019. 6. Merece prestígio a valoração feita na origem a respeito das cláusulas contratuais (cláusula décima segunda; cláusula décima terceira; parágrafo único da cláusula décima quinta; cobrança de seguro prestamista; vencimento antecipado da dívida), as quais não padecem de invalidade. Mantida a sentença, permanece hígida a distribuição dos ônus da sucumbência recíproca entre as partes. 7. O art. 940 do CC enuncia que “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. No caso, incabível a repetição em dobro, porquanto ausente prova de má-fé da parte exequente, que expressamente demandou remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores atinentes à cobrança efetuada. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 917, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que apresentou os extratos bancários solicitados pelo magistrado a quo, mas não houve a liquidação do valor pela contadoria judicial, além de ter sido indeferido o pedido de prazo para apresentação de nova planilha discriminativa dos valores devidos. Afirma que o recorrido não comprovou o excesso de execução. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais, bem como que a comunicação de todos os atos processuais seja realizada, exclusivamente, em nome da advogada MARIANE REGINA CONEGLIAN, inscrita na OAB/BA sob o no 42.518 (ID 61800749). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 917, §4o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "o ônus probatório foi invertido na origem, de modo que ao Banco embargado competia a demonstração da regularidade dos valores contestados. Como não logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, ainda que reiteradamente instado a fazê-lo, não pode o Banco embargado alegar cerceamento de defesa por afirmar que não lhe foi concedida a possibilidade de discriminar os cálculos que entende devidos. (...) A propósito, justamente pelo fato de que o Banco BRB teve, por diversas oportunidades, inclusive – e especificamente – na manifestação ID 46355508, a possibilidade de declinar os valores em execução que entendia devidos, o Juízo de origem rejeitou a derradeira manifestação do Banco em que pleiteava por nova concessão de prazo, de 15 (quinze) dias, para apresentação de nova planilha, conforme se vê do teor da decisão acostada ao ID 46355509. Nessa quadra, não assiste qualquer razão ao embargado/apelante ao afirmar que houve cerceamento de defesa na ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, uma vez que a ele incumbia colacionar a planilha de cálculos que entendia devidos, o que lhe foi oportunizado em distintas oportunidades” (ID 52364342). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que a comunicação de todos os atos processuais referentes ao recorrido seja efetivada, exclusivamente, em nome da advogada MARIANE REGINA CONEGLIAN, inscrita na OAB/BA sob o no 42.518 (ID 61800749). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025